Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Na hipótese vertente, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto enfrentadas todas as questões necessárias ao desate da lide, devendo a alegação contida nos Embargos de Declaração ser objeto de recurso próprio.

3. Recurso conhecido e não provido.